Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1014848-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES, condenado pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, nos autos da Ação Penal no 0040687-80.8.11.0042 (Código 549825).
Da análise dos autos, noto a ausência de juntada de procuração.
Desse modo, determino a intimação do causídico para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte instrumento de mandato legitimando-o a subscritar o pedido, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.